Tribunal: TJDFT
Processo: 0736386-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DOSIMETRIA SOMENTE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. ADEQUADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL.
1. A prática de crime durante o cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. Tal hipótese revela um incremento de reprovabilidade, bem como evidencia a quebra de confiança que outrora lhe foi depositada. Precedentes desta Turma Criminal.
2. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
3. Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, além de desfavorável a culpabilidade, mostra-se inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.